Tribunal: TCU
Processo: 006.144/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Benefício 41/130.433.882-4 concedido indevidamente, mediante manipulação e alterações de informações previamente existentes nos sistemas do INSS, causando prejuízo aos cofres públicos. (no da TCE no sistema: 1941/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6486/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e 1o, 4o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão aos interessados: 1. Processo TC- Processo 006.144/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alexandre Alvarez (XXX.012.818-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Santos/sp - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.